Tribunal: TJDFT
Processo: 0745978-16.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0745978-16.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IGOR MACIEL RODRIGUES AGRAVADO: TELEFONICA BRASIL S.A. DESPACHO 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Frutal/MG (ID. 77526973). 2. O recurso foi endereçado ao eg. Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, contudo foi distribuído a este Tribunal. 3. Patente, portanto, o equívoco na distribuição do recurso. 4. Desse modo, nos termos do artigo 10 do CPC, vista ao agravante para se manifestar no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de cancelamento da distribuição. P. I. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital